Tribunal: TJBA
Processo: 0700124-21.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700124-21.2021.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LUIS RICARDO SILVA SOUZA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. 03 (TRÊS) VÍTIMAS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ARTIGO 121, §2º, II, IV E VI, §2º-A, I, E §7º, IV, DO CP C/C O ART. 14, II, DO CP), DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LMP) E LESÕES CORPORAIS EM FACE DAS OUTRAS 02 (DUAS VÍTIMAS (ART. 129 DO CP). EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO HOUVE JUÍZO DE VALOR. UTILIZAÇÃO DE TERMOS MODERADOS E COMEDIDOS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL COM RELAÇÃO AO DELITO COMETIDO EM FACE DA EX-COMPANHEIRA. DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA, EM RAZÃO DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA INSCULPIDA NO INCISO IV DO §7º DO ART. 121 DO CP. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A decisão de pronúncia fora fundamentada da forma correta, não havendo juízo de valor. Utilizou o Magistrado palavras moderadas, termos sóbrios e comedidos, não sendo detectado qualquer excesso de linguagem. II – Em análise dos autos, verifica-se que, pela dinâmica dos fatos, não há que se falar em desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal, uma vez que, a princípio, a conduta do Acusado teria extrapolado os limites do simples ato de lesionar, pois, consoante se depreende do laudo de lesões, os golpes perfuraram o pescoço da vítima, região vital do corpo, demonstrando que, possivelmente, buscava o resultado de maior gravidade, ou seja, a morte da vítima. Assim, conquanto o laudo não tenha afirmado que as lesões resultaram em perigo de vida da vítima, tal fato não induz ao raciocínio de que o Recorrente queria apenas lesioná-la, haja vista que outros fatores, com p.ex. a intervenção de várias pessoas, poderiam ter afastado o resultado mais danoso. III - A presença de eventuais dúvidas quanto à inclusão das qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. IV – Com efeito, em se tratando da apuração de um único descumprimento de medida protetiva, que ensejou o delito de tentativa de feminicídio, a imputação da qualificadora prevista no art. 121, §7º, IV, do CP e do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, no mesmo contexto, constitui-se em bis in idem, uma vez que ambos (qualificadora e delito) possuem o mesmo pressuposto: descumprimento de medida protetiva. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0700124-21.2021.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, sendo Recorrente LUIS RICARDO SILVA SOUZA, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.